Tribunal: STF
Processo: AI 728173
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-03-16
Data de publicação: 2010-03-16

Ementa:
EMENTA

Agravo regimental no agravo de instrumento. Processual 
   penal. Intempestividade. Súmula nº 699/STF. Agravo desprovido.
1. O 
   agravante não observou o prazo de cinco dias para a interposição do 
   agravo de instrumento, conforme estabelece o artigo 28 da Lei nº 
   8.038/90, não revogado, em matéria penal, pela Lei nº 8.950/94, de 
   âmbito normativo restrito ao Código de Processo Civil. Incidência da
   Súmula nº 699/STF.
2. Agravo regimental desprovido.